Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. ADOÇÃO PÓSTUMA DE MAIOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADOTANTE.

I – A reprodução dos argumentos da contestação, nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na r. sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica.
II – Comprovado que o falecido declarava de forma inequívoca a sua intenção de adotar a apelada-autora e que sempre se trataram perante a família e sociedade como pai e filha, estão preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de adoção póstuma, art. 1.619 do CC e art. 42, §6o, do ECA. Mantida a r. sentença.
III – Apelação da ré desprovida.